Tribunal: STF
Processo: ARE 1567814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça (e-doc. 417).



    2. No recurso extraordinário, a defesa sustenta violação direta aos arts. 5º, XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, decorrente da ausência de fundamentação idônea e da indevida exasperação da pena-base na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    3. O recuso extraordinário foi inadmitido por inexistência de ofensa constitucional direta e necessidade revolvimento de fatos e provas.



    4. Neste agravo, o agravante alega que o acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP violou diretamente as garantias constitucionais da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, ao manter condenação por crimes previstos na Lei 8.137/1990 sem motivação idônea e com reprimenda desproporcional. Afirma que as decisões de primeira e segunda instância fixaram pena sem individualização concreta e sem explicitar fundamentos objetivos, resultando em afronta ao art. 93, IX, da CF. Sustenta que o recurso extraordinário não configura ofensa reflexa nem demanda reexame de provas (Súmula 279/STF), pois a controvérsia é estritamente jurídica: a aplicação indevida de princípios constitucionais. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A controvérsia alusiva à dosimetria da pena passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.548.089-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.442.014-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator